Tribunal: STF
Processo: RE 1420101
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EQUIDADE. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.



    1. O Ministro relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 427 negou o pedido de sobrestamento de todos os processos nos quais se discuta a incidência do Decreto n. 640/1962 e a classificação de serviços de telecomunicações como indústria básica, não havendo que se falar, portanto, em sobrestamento do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou que é possível o creditamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas prestadoras de serviços de telecomunicações para abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços. REsp 1201635/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 21/10/2013.



    3. Laudo pericial atestou que a documentação apresentada pelo contribuinte a respeito da origem do crédito de ICMS objeto de aproveitamento é idônea. A conduta do contribuinte de apresentar intempestivamente a documentação fiscal que lastreava os créditos comunicados à Administração Tributária configura descumprimento de obrigação acessória, não sendo apta a lhe retirar o direito ao aproveitamento de crédito, mas, sim, a ensejar a imposição de multa, nos termos do art. 47, VIII e 66, I, da Lei Distrital n. 1.254/1996, vigente à época dos fatos e dos arts. 77, VIII e 368, IV, a, do Decreto Distrital n. 18.955/1997 vigente à época dos fatos. 



    4. A fixação dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação.



    5. Os honorário devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.



    6. O Código de Processo Civil ordena, ainda, que sejam observadas as disposições contidas no art. 85, § 3º, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Nesses casos, a fixação dos honorários, além de seguir os critérios insertos no § 2º do mesmo dispositivo, deverá respeitar os percentuais indicados nos incs. I a V do §3°.



    7. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil) se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.



    8. Se uma parte sucumbe em parte mínima do pedido, a outra responde, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    9. Remessa necessária e apelação da parte ré desprovida.



    10. Apelação da parte autora provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II; 153, I, II, III, IV, V, VI, VII; 155, II, § 2º, I, X, alínea "d", § 3º; 156, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente